Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015185-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVANTE), JOSIEL BATISTA - CPF: 981.890.699-34 (AGRAVADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – POSSIBILIDADE - ATIVIDADE COMERCIAL TOTALMENTE RESTRINGINDA PELO PODER PÚBLICO – SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES POR CURTO INTERREGNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou cautelar, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Além de ser evidnete a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a decisão agravada tão apenas suspendeu o pagamento de verbas extraordinárias, isso, ainda, por um período específico, inclusive, já superado, o que, aliado à manutenção da obrigação de pagamento da taxa condominial, a qual, sim, seria imprescindível para a manutenção e conservação da estrutura do empreendimento, esvazia, igualmente, qualquer alegação de urgência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING e COUNTRY SHOPPING S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar de no 1026770-09.2020.811.0041, manejada por JOSIEL BATISTA, determinou a suspensão da exigibilidade dos pagamentos do aluguel mínimo e do fundo de promoção e propaganda, no período em que o primeiro agravante permaneceu fechado (21/03/2020 a 10/06/2020), em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão recorrida autorizou verdadeira moratória, o que não é permitido no ordenamento jurídico, causando desequilíbrio na relação contratual, na medida em que fez recair apenas sobre uma das partes os prejuízos provocados por fato alheio à vontade dos contratantes.

Ponderam que, ainda no mês de março procederam a ajustes no contrato, visando reequilibrar as obrigações contratuais, com a concessão de descontos que variaram de 40% a 60% referentes ao aluguel, ao condomínio e ao fundo de promoção e propaganda, todos vinculados ao adimplemento, concedendo, ainda, por mera liberalidade, a isenção do pagamento do aluguel em relação às obrigações vencidas em 05/05/2020 e 05/06/2020.

Aduzem que, apesar da suspensão das atividades, o valor arrecadado com o fundo de promoção e propaganda serve para custear as despesas administrativas e de eventos já realizados, cujos pagamentos foram parcelados, além de impulsionar as ações de marketing institucional, que continuam a ser veiculadas.

Salientam que deve prevalecer a distribuição equitativa dos ônus e que, ao caso, não se aplica a exceção do contrato não cumprido, já que o fechamento das portas do shopping se deu por ordem do Poder Público (Fato do Príncipe), o que também esvazia qualquer alegação de caso fortuito ou de força maior.

Por fim, aduzem que o agravado não comprovou que está impossibilitado de adimplir com suas obrigações, já que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da sua real situação financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos pagamentos do aluguel mínimo e do fundo de promoção e propaganda, no período em que o primeiro agravante permaneceu fechado (21/03/2020 a 10/06/2020), em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou cautelar, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Assim, no caso vertente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de base, quanto ao preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência, os quais foram suficientemente verificados ao examinar a possibilidade, ao menos momentânea, da suspensão das obrigações contratuais firmadas perante as empresas agravantes.

Consoante se verifica dos autos do processo, a decisão recorrida tomou por base as limitações que haviam sido impostas pelo Poder Público no tocante ao funcionamento de determinadas atividades comerciais, bem como a própria restrição à circulação de pessoas durante o período de aumento do contágio por coronavírus nesta Capital.

Assim, no contexto da situação vivenciada, a pretensão da parte autora, ora agravada, ao menos em cognição sumária, revela-se bastante razoável e reclama providência judicial, isso porque, foi notória a restrição total imposta pelo Poder Público em relação às atividades comerciais nos estabelecimentos e Centros Comercias, como o da primeira agravada.

Sob essa ótica, além de ser evidente a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a decisão agravada tão apenas suspendeu o pagamento de verbas extraordinárias, isso, ainda, por um período específico, inclusive, já superado, o que, aliado à manutenção da obrigação de pagamento da taxa condominial, a qual, sim, seria imprescindível para a manutenção e conservação da estrutura do empreendimento, esvazia, igualmente, qualquer alegação de urgência.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020